Tribunal: TCU
Processo: 032.705/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2549/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Comando da Aeronáutica para atendimento da determinação exarada no subitem 1.7.3 do Acórdão 667/2024-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica (peça 25). 1. Processo TC- Processo 032.705/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Denise Martins Cardoso (XXX.632.267-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.